Tribunal: STF
Processo: HC 240895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Owairã Taôe Recalcati, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 13.12.2023, foi provida a apelação do Ministério Público Militar para condenar o paciente pelo crime de patrocínio de interesse privado perante a Administração militar (art. 334 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta do processo que o paciente, cabo do Exército na data dos fatos, foi denunciado, em 19.8.2022, por patrocínio de interesse privado perante a Administração militar (art. 334 do Código Penal Militar). Tem-se na denúncia que, ao tomar ciência de que os soldados licenciados tinham direito ao valor proporcional das férias e ao respectivo adicional correspondente, teria ele contatado alguns, colocando-se à disposição, como auxílio voluntário, para intermediar as solicitações perante a Administração Pública (doc. 2). 



    3. Em 19.10.2022 o Conselho Permanente de Justiça para o Exército absolveu o paciente, tendo o Ministério Público Militar interposto recurso de apelação (doc. 2). Em 13.12.2023, o recurso foi provido pelo Superior Tribunal Militar, que reformou a sentença absolutória para condenar o paciente “à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime prisional inicialmente aberto, com sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar” (doc. 3). Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 334 DO CPM. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS INTEGRATIVOS DO TIPO PENAL. Para a configuração do delito de patrocínio indébito, não é exigível a comprovação da obtenção de qualquer vantagem em decorrência da conduta do agente, pois o tipo penal consuma-se tão logo haja ação (ou omissão) para intermediar interesse de terceiros perante a Administração, aproveitando-se da função que ocupa. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime” (doc. 3).



    4. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na absolvição do paciente, afirmando que “não patrocinou interesse seu ou alheio valendo-se de sua qualidade de Militar”.



    Sustenta que “os depoimentos das testemunhas foram firmes ao relatar que o ex-Cabo Recalcati informou sobre os valores a serem recebidos e ofereceu uma ajuda e que os ex-Militares que aceitaram a oferta optaram por pagar uma quantia em agradecimento pelo serviço prestado, apesar de não ser obrigatório”. 



    Alega que “não [se] comprovou facilidade indevida ou ofensa direta à moralidade da Administração Pública, apenas se observou uma atuação técnica, sendo evidente, portanto, que não há base para uma sentença condenatória (...) Não foi utilizado a posição como funcionário ou militar, e, consequentemente, os benefícios que essa relação proporciona, para promover seus próprios interesses pessoais junto à Administração Militar e, data venia, no caso em análise, não ocorreu a caracterização dos elementos objetivos e subjetivos do delito, como evidenciado pelos elementos comprobatórios juntados durante o processo sob contraditório, bem como os obtidos ao longo da investigação preliminar”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1929 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, Apelação criminal 
nº 7000698-88.2023.7.00.0000, Evento 45, de 19/12/2023, e via de consequência, revigorar a justa e bem fundamentada Sentença de absolvição da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar em Curitiba/RS, APM nº 7000175-57.2022.7.05.0005, Evento 104, de 28/06/2023, com sustentáculo no art. 439, alínea ‘b’, Código de Processo Penal Militar porque no fato não houve patrocínio indébito e, assim, não constituiu infração penal; 



    02. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 02.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 02.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados no item 01; 



    03. - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação Criminal nº 7000698-88.2023.7.00.0000, a Ação Penal Militar nº 7000175-57.2022.7.05.0005 e o Inquérito Policial Militar nº 7000230-42.2021.7.05.0005, que são acessadas diretamente nos sistemas 
e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 4410, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Extrai-se dos documentos juntados que, no acórdão impugnado, fez-se referência a diversos elementos de prova, entre os quais depoimentos de várias testemunhas, que conduziram à conclusão dos julgadores da prática do delito. Extrai-se do julgado:



    “(...)



    Trata-se de delito inserido no CPM no Capítulo que trata dos crimes praticados contra o dever funcional, sendo crime formal, consumado com a prática do ato caracterizador do patrocínio perante a Administração Militar. 



    Seu elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade específica de patrocinar interesse privado perante a Administração, independentemente do interesse ser legítimo ou ilegítimo, sendo que, nesse último caso, há a qualificadora do tipo penal, prevista no parágrafo único. 



    Conforme consta nos autos, o Acusado, após tomar conhecimento de que Soldados licenciados teriam direito ao proporcional de férias e ao correspondente adicional, conforme Parecer nº 00394/2021/CONJUR-MD/CGU/AGUI, ativamente, começou a buscar contato com os militares que estavam em tal situação, disponibilizando-se, mediante contraprestação, para intermediar as requisições perante a Administração Pública. 



    Para tanto, encaminhava os modelos dos documentos necessários e, depois de preenchidos pelos militares, solicitava à Administração Militar, por e-mail, o pagamento das verbas, acompanhando seu trâmite. Após a percepção dos valores, os beneficiários pagavam ao Recorrido um percentual pelos serviços por ele prestados, configurando, dessa forma, efetivo serviço prestado para atendimento a interesses privados perante a Administração Militar. 



    Os fatos acima foram confirmados pelo Acusado em suas declarações em Juízo, como se verifica a seguir: (...)



    Em relação à cobrança de valores, verifica-se dos depoimentos das Testemunhas, todas ex-Soldados do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que o Apelado sempre pedia, a título de remuneração pelo serviço prestado, uma colaboração que chamava de voluntária, entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) dos valores recebidos. In verbis: 



    Assim depõe a Testemunha MATHEUS HENRIQUE ENGSTER: (...)



    No mesmo sentido, o depoimento da Testemunha GUSTAVO FRANCISCO SIGNORI: (...)



    No mesmo sentido são os depoimentos dos ex-Soldados DIEGO CARVALHO HOFMANN, FIRMINO PAULO KOSSMANN, IURI SCAPIN, RODRIGO HILLESHEIM e Cabo MATEUS SCOPEL DAMBROS, devidamente transcritos na Sentença (processo 7000175-57.2022.7.05.0005/PR, evento 104, SENT1). 



    Ainda, o depoimento da Testemunha Subtenente ALEXANDER MARTINI DE ALMEIDA, responsável pela Sindicância que culminou com a instauração do Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos, expõe que o Apelado prestava serviço no setor jurídico da OM e que trabalhou naquela unidade por três ou quatro anos, onde provavelmente tomou conhecimento do documento emitido pela Advocacia-Geral da União sobre o direito às férias. Assim depôs em Juízo: (...)



    Por fim, o depoimento da Testemunha Capitão OSWALDO VICENTINI PINTO LAGE, expõe que em momento algum o Acusado compareceu à Seção de Pagamento de Pessoal para inquirir sobre o pagamento das férias, sobre o procedimento administrativo a ser adotado, em suas palavras: (...)



    Ainda de acordo com a Testemunha, após conversar com o pessoal da Seção de Pagamento, ficou claro que o processo de pagamento das férias dependia de receberem a regulamentação pertinente, e que não dependia de requerimento, in verbis: (...)



    O tipo penal na espécie independe do sucesso almejado por meio do patrocínio efetuado, ou seja, não é necessário que seja comprovada qualquer vantagem obtida em decorrência da conduta do agente, pois o tipo penal consuma-se tão logo haja ação (ou omissão) para intermediar interesse de terceiros perante a Administração, aproveitando-se da função que ocupa. 



    Os autos demonstram que o Apelado utilizou-se de informação a que teve acesso quando trabalhava no departamento jurídico do Regimento para, aproveitando-se do acesso que a Administração Militar lhe propiciava, obter a relação de ex-militares que teriam direito ao pagamento das férias proporcionais e contatá-los, oferecendo verdadeiro ‘serviço’ de intermediação, caracterizando o patrocínio. 



    Destaque-se que o envio dos requerimentos se deu por meio do endereço eletrônico particular do Acusado e que esses eram idênticos na forma e no conteúdo, excetuando-se, apenas, as informações pessoais dos requerentes. 



    Aponte-se, ainda, que havia, por parte do Acusado, a intenção de privilegiar os requerentes que aceitavam a sua ajuda, pois, como ficou demonstrado pelo depoimento das Testemunhas Capitão OSWALDO VICENTINI PINTO LAGE e Subtenente ALEXANDER MARTINI DE ALMEIDA, o requerimento não era obrigatório para que os 
ex-militares recebessem os valores devidos e, ainda assim, o Acusado alegava ser necessária sua apresentação para dar andamento ao procedimento administrativo. 



    Dessa forma, ao contatar os interessados por meio de redes sociais e pessoalmente, em grupo ou individualmente, para oferecer sua intervenção perante a Administração Militar, de forma a garantir benefício lícito aos interessados, o Acusado incidiu, de forma inequívoca, na conduta tipificada no art. 334 do Código Penal Militar. 



    Saliente-se que a vantagem financeira recebida pelo Acusado em decorrência do auxílio prestado aos ex-militares não compõe o tipo penal, nesse sentido, os dizeres de Enio Luiz Rossetto: ‘o tipo penal não reclama qualquer elemento subjetivo especial, como vantagem ilícita ou econômica’. Contudo, não se pode deixar de considerar que tal vantagem tenha sido motivo para a escolha do Acusado pela apresentação de requerimentos individuais, ao invés de buscar questionar a Administração Militar quanto ao pagamento das verbas devidas, de forma global, quando, dessa forma, beneficiaria todo o contingente de ex-militares na referida situação, mas não teria como receber qualquer compensação financeira. 



    De fato, o Laudo Pericial de Prejuízo Pecuniário emitido em 16 de fevereiro de 2022, concluiu que o Apelado recebeu o montante de R$ 3.565,62 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em decorrência dos requerimentos enviados 
vide (processo 7000230-42.2021.7.05.0005/PR, evento 16, DILIGENCIAS1, fls. 50/63): (...)



    Dessa forma, percebe-se que a argumentação da Defesa no sentido de que o Acusado buscava apenas o bem dos ex-colegas não se mostra crível. 



    Pelo exposto, dado que restaram plenamente comprovados todos os elementos do tipo penal em análise, entendo que a Sentença a quo deve ser reformada, para condenar o Apelado como incurso no crime do art. 334 do Código Penal Militar, por 24 (vinte e quatro) vezes, de forma continuada, nos termos da Denúncia oferecida” (fls. 25-39, doc. 3).



     



    7. O acórdão impugnado concluiu terem sido comprovados todos os elementos do tipo penal descrito no art. 334 do Código Penal Militar. Diferente do alegado pela defesa, não se comprova carência de fundamentação da decisão condenatória. Para compreensão diversa da manifestada pelo Superior Tribunal Militar, com a pretendida absolvição, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.449-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.346-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 230.344-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora